Tribunal: TJDFT
Processo: 0740437-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740437-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANE DE BRITO VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO CRISTIANE DE BRITO VIEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 109823951, autos originários) que, na execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a sua impugnação à penhora, nos seguintes termos: “1. Do Pedido de Gratuidade de Justiça Pelos documentos acostados aos autos, em especial, o espelho da Declaração de Imposto de Renda (ID 109791806), defiro o pedido de gratuidade de justiça vindicada pela executada. Promovo, nestes ato, a exclusão destes autos da Curadoria, nos termos da decisão de ID 109137909 . 2. Da impugnação de ID 109791805 No ID108882991 certificou-se a penhora de R$ 4.370,07, efetivada, em 11/11/2021, nas contas bancárias titularizadas pela executada perante as instituições Nu Pagamentos S.A (R$ 4.333,52) e Mercado Pago (R$ 36,55). A parte ré apresentou impugnação à penhora no ID 109103643, na qual alegou a impenhorabilidade dos valores, sob o argumento de que a penhora recaiu sobre valores decorrentes de rescisão contratual. A fim de instruir a impugnação supra mencionada, intimou-se a executada a apresentar o extrato de cada uma das contas bancárias, contendo os dados do titular, o registro da constrição judicial e a movimentação financeira contínua a partir de 30 (trinta) dias anteriores ao bloqueio 11/10 a 18/11/2021, assim como o comprovante do vínculo com a empresa de transporte referida, uma vez que o documento acostado no ID96179447 não se mostra hábil a tal demonstração, já que não consta qualquer identificação do requerido. Pois bem, eis a síntese do necessário. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Todavia, as alegações da executada de que os valores penhorados são decorrentes de Rescisão de Trabalho não restaram comprovadas nos autos. Ante o exposto, rejeito à impugnação de ID 109103643 e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 4.370,07, realizada, no ID108886146, em conta bancária de titularidade da executada Cristiane de Brito Vieira. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Preclusa esta decisão, expeça-se à parte exequente, alvará de levantamento do valor em questão ( R$ 4.370,07); 2. Após, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada da dívida, descontando o valor acima.” A agravante-executada sustenta, em síntese, que o valor bloqueado na conta mantida no Banco Nubenk é proveniente de salário, oriundo de rescisão de contrato de trabalho. Argumenta que, nos termos do art. 649 do CPC, as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio do valor penhorado na sua conta-corrente mantida no Banco Nubank, no valor de R$ 4.333,52. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de acolher a impugnação à penhora e determinar o desbloqueio do valor penhorado em sua conta-corrente. Ausente o preparo, uma vez que deferidos à agravante-executada os benefícios da gratuidade de justiça (id. 109823951, autos originários). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito. A penhora sobre dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente, é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. Ressalto que o art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Da análise dos autos originários e do recurso, constata-se que a agravante-executada não juntou documentação apta para comprovar que o valor bloqueado, pelo sistema Sisbajud, é advindo da alegada rescisão de contrato de trabalho, a fim de permitir ao Tribunal o exame se a constrição incidiu sobre verba salarial. Da consulta ao sistema Sisbajud (id. 108886146, autos originários), constata-se que a agravante-executada possui conta-corrente em diversas instituições bancárias, embora não possua saldo disponível em nenhuma delas. O único documento apresentado pela agravante-executada (id. 31574909, pág. 1), intitulado termo de rescisão do contrato de trabalho, não demonstra a data do depósito dos valores referentes à rescisão nem o Banco e a agência onde foram realizados. Desse modo, nessa análise inicial, verifico que a agravante-executada não comprovou a origem dos valores bloqueados, devendo por isso, ser mantida a penhora. Conforme consignado na r. decisão agravada, a executada foi intimada para apresentar o extrato de cada uma das contas bancárias, contendo os dados do titular, o registro da constrição judicial e a movimentação financeira contínua a parte de 30 dias anteriores ao bloqueio 11/10 a 18/11/21, bem como o comprovante do vinculo com a empresa de transporte referida, sendo que a agravante-executada deixou de cumprir a determinação do Juízo a quo. Desse modo, constata-se que não há prova nos autos de que penhora recaiu sobre valores decorrentes de rescisão contratual. Nesse contexto, resta claro que a agravante-executada não logrou êxito em comprovar que o valor bloqueado é impenhorável. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora